Tribunal: TJPA
Processo: 0008030-13.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008030-13.2017.8.14.0018

APELANTE: VINICIUS MATEUS SILVA DE ARAUJO

APELADO: JOSE HUDSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por filho em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos cumulada com indenização por danos morais por abandono afetivo proposta contra o genitor. O juízo de primeiro grau fixou alimentos no valor de R$ 2.400,00 mensais, mas rejeitou o pedido indenizatório, por ausência de comprovação de conduta ilícita e de danos decorrentes da alegada omissão afetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do genitor ao pagamento de indenização por danos morais com fundamento em abandono afetivo, diante da alegação de ausência de vínculos afetivos, educacionais e presenciais durante a infância e adolescência do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a possibilidade jurídica do pedido de indenização por abandono afetivo, desde que demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil: conduta ilícita (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

4.

A mera ausência de vínculo afetivo ou convivência plena não configura, por si só, ato ilícito indenizável, sendo necessária a prova de rejeição deliberada e de consequências psicológicas ou sociais concretas para o filho.

5.

O conjunto probatório dos autos — especialmente as fotografias anexadas — revela a existência de convivência familiar, ainda que limitada, o que afasta a configuração de abandono total ou deliberado.

6.

Inexistem provas técnicas nos autos (como laudos psicológicos ou acompanhamento terapêutico) que atestem prejuízos psíquicos relevantes decorrentes da conduta do genitor, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil por abandono afetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reparação por abandono afetivo exige prova de conduta omissiva relevante, dano concreto e nexo de causalidade, nos termos da responsabilidade civil subjetiva.

2.

A mera ausência de vínculo afetivo não autoriza, por si só, a condenação por danos morais sem comprovação de consequências lesivas.

3.

Alegações genéricas de sofrimento emocional desacompanhadas de prova técnica não são suficientes para caracterizar o abandono afetivo indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 487, I; ECA, art. 4º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.493.125/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.02.2016; STJ, REsp nº 1.887.697/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.09.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Vinicius Mateus Silva de Araujo contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que, nos autos da ação alimentos cumulada com reparação por danos morais por abandono afetivo, ajuizada pelo apelante em face de seu genitor, José Hudson Soares de Araujo Júnior, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido dos autores na presente ação, para CONDENAR o requerido JOSE HUDSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR ao pagamento de alimentos no importe correspondente R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a serem depositados mensalmente, no dia 10 de cada mês.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Dessarte, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado em alegado abandono afetivo, sob o fundamento de ausência de comprovação de conduta ilícita por parte do genitor que ensejasse responsabilidade civil. O juízo a quo assentou que as provas constantes dos autos, especialmente as fotografias anexadas, indicariam convivência entre o autor e a família paterna, o que afastaria o alegado abandono.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 20714817, págs. 1/5), sustentando que a sentença merece reforma por não refletir a realidade dos autos, para configurar dano moral indenizável em razão do abandono parental alegado.

Argumenta que o abandono afetivo experimentado durante sua infância e adolescência decorreu da omissão consciente e reiterada do genitor em manter laços afetivos, educacionais e presenciais, o que teria causado marcas profundas em sua formação psicológica e emocional. Ressalta que a convivência com a família paterna, invocada pela sentença como indício contrário à tese de abandono, jamais se deu por esforço ou iniciativa do recorrido, mas por insistência da mãe do apelante, que, por zelo e responsabilidade, buscava aproximá-lo da figura paterna.

Aduz que as provas documentais juntadas – sustenta o recorrente – não revelam efetiva participação do genitor em momentos formativos e essenciais da vida do filho, tampouco demonstram vínculos afetivos, mas apenas convivência periférica com familiares do lado paterno. Explica que, mesmo quando presente fisicamente, o apelado se recolhia ou se ausentava do convívio, comportamento que, a seu ver, materializa o abandono afetivo e autoriza a responsabilização civil.

Assevera que o entendimento jurisprudencial pátrio reconhece o dever jurídico dos pais de proporcionar, além do sustento material, o amparo moral e afetivo aos filhos, e que a sua omissão injustificada constitui ato ilícito passível de indenização, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais e doutrina especializada, com destaque para lições de Maria Berenice Dias.

Invoca os artigos 227 da Constituição Federal e 186 do Código Civil como fundamento jurídico para a responsabilização do apelado e requer, ao final, a reforma da sentença para que este seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor suficiente para mitigar as consequências psíquicas do abandono sofrido.

Jose Hudson Soares de Araújo Junior apresentou contrarrazões ao apelo (id. 20714819, págs. 1/6), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Explica que o art. 186 do Código Civil, embora consagre a possibilidade de responsabilização por danos morais, exige a demonstração clara e inequívoca de conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade, requisitos que, no caso concreto, estariam ausentes. Nesse sentido, assevera que as fotografias juntadas sob o id. 29874908 comprovam a convivência entre pai e filho, inclusive com a participação do apelante em eventos familiares e aniversários, circunstância incompatível com a tese de abandono afetivo.

Pontua ainda que não basta a ausência subjetiva de afeto para configurar ato ilícito, sendo necessária a demonstração de comportamento ativo de rejeição, omissão injustificada e, sobretudo, a prova de consequências psicológicas ou sociais concretas decorrentes da suposta ausência. Nesse ponto, argumenta que o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de abalo psíquico, sofrimento profundo ou traço de comprometimento emocional que pudesse ser juridicamente valorado, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório.

Salienta que a jurisprudência pátria tem reconhecido que não é qualquer desarmonia no relacionamento entre pai e filho que autoriza reparação civil, exigindo-se comprovação de prejuízo relevante à formação da personalidade.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto ao reconhecimento da inexistência de ato ilícito indenizável, nos moldes do artigo 186 do Código Civil e à luz da ausência de prova robusta do suposto abandono afetivo.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível cinge-se à possibilidade de responsabilização civil do genitor por alegado abandono afetivo, com fundamento no artigo 186 do Código Civil (CC), em razão da suposta omissão no exercício do dever de cuidado e presença na vida do filho.

No caso concreto, o apelante ajuizou ação de alimentos cumulada com indenização por danos morais em face do genitor, sustentando que teria sido vítima de abandono afetivo durante toda sua infância e adolescência, com reflexos psíquicos e morais em sua formação, razão pela qual buscava reparação pecuniária.

Entretanto, ao examinar detidamente os autos, verifico que a sentença de improcedência merece ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o conjunto probatório não se mostra suficiente à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil.

Pois bem, assevera-se, a princípio, a possibilidade jurídica do pedido, conforme extrai-se do ordenamento jurídico brasileiro, bem como da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça (STJ), que no julgamento do REsp 1.493.125/SP, reparação de danos no âmbito das relações familiares, particularmente em virtude do abandono afetivo. Senão vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABANDONO AFETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA. PACTA CORVINA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.

1. A possibilidade de compensação pecuniária a título de danos morais e materiais por abandono afetivo exige detalhada demonstração do ilícito civil (art. 186 do Código Civil) cujas especificidades ultrapassem, sobremaneira, o mero dissabor, para que os sentimentos não sejam mercantilizados e para que não se fomente a propositura de ações judiciais motivadas unicamente pelo interesse econômico-financeiro.

2. Em regra, ao pai pode ser imposto o dever de registrar e sustentar financeiramente eventual prole, por meio da ação de alimentos combinada com investigação de paternidade, desde que demonstrada a necessidade concreta do auxílio material.

3. É insindicável, nesta instância especial, revolver o nexo causal entre o suposto abandono afetivo e o alegado dano ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O ordenamento pátrio veda o pacta corvina e o
venire contra factum proprium
.

5. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1493125 SP 2014/0131352-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2016)

Ademais, sobre os requisitos para a responsabilização de danos oriundos do abandono parental, o STJ assim decidiu no julgamento do REsp 1.887.697/RJ, de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS E PERDA DO PODER FAMILIAR. DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA QUE NÃO EXCLUEM A POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PAIS. PRESSUPOSTOS. AÇÃO OU OMISSÃO RELEVANTE QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL OU MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS NA HIPÓTESE. CONDENAÇÃO A REPARAR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DANO MATERIAL OBJETO DE TRANSAÇÃO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NESTA AÇÃO.

(...)

2- O propósito recursal é definir se é admissível a condenação ao pagamento de indenização por abandono afetivo e se, na hipótese, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

3- É juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais que tenha como fundamento o abandono afetivo, tendo em vista que não há restrição legal para que se apliquem as regras da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares e que os arts. 186 e 927, ambos do CC/2002, tratam da matéria de forma ampla e irrestrita. Precedentes específicos da 3ª Turma.

4- A possibilidade de os pais serem condenados a reparar os danos morais causados pelo abandono afetivo do filho, ainda que em caráter excepcional, decorre do fato de essa espécie de condenação não ser afastada pela obrigação de prestar alimentos e nem tampouco pela perda do poder familiar, na medida em que essa reparação possui fundamento jurídico próprio, bem como causa específica e autônoma, que é o descumprimento, pelos pais, do dever jurídico de exercer a parentalidade de maneira responsável.

5- O dever jurídico de exercer a parentalidade de modo responsável compreende a obrigação de conferir ao filho uma firme referência parental, de modo a propiciar o seu adequado desenvolvimento mental, psíquico e de personalidade, sempre com vistas a não apenas observar, mas efetivamente concretizar os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana, de modo que, se de sua inobservância, resultarem traumas, lesões ou prejuízos perceptíveis na criança ou adolescente, não haverá óbice para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelo filho.

6- Para que seja admissível a condenação a reparar danos em virtude do abandono afetivo, é imprescindível a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), a existência do dano (demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso).

7- Na hipótese, o genitor, logo após a dissolução da união estável mantida com a mãe, promoveu uma abrupta ruptura da relação que mantinha com a filha, ainda em tenra idade, quando todos vínculos afetivos se encontravam estabelecidos, ignorando máxima de que existem as figuras do ex-marido e do ex-convivente, mas não existem as figuras do ex-pai e do ex-filho, mantendo, a partir de então, apenas relações protocolares com a criança, insuficientes para caracterizar o indispensável dever de cuidar.

8- Fato danoso e nexo de causalidade que ficaram amplamente comprovados pela prova produzida pela filha, corroborada pelo laudo pericial, que atestaram que as ações e omissões do pai acarretaram quadro de ansiedade, traumas psíquicos e sequelas físicas eventuais à criança, que desde os 11 anos de idade e por longo período, teve de se submeter às sessões de psicoterapia, gerando dano psicológico concreto apto a modificar a sua personalidade e, por consequência, a sua própria história de vida.

(...)

(STJ - REsp: 1887697 RJ 2019/0290679-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

Ressalta-se, ademais, o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nessa perspectiva:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

§ 2º Compete aos pais, além de zelar pelos direitos de que trata o art. 3º desta Lei, prestar aos filhos assistência afetiva, por meio de convívio ou de visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento.

§ 3º Para efeitos desta Lei, considera-se assistência afetiva:

I – orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais;

II – solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldade;

III – presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente quando possível de ser atendida.

In casu,
o acervo probatório coligido, especialmente as fotografias reunidas sob o id. 29874908, evidenciam que o apelante participou de momentos familiares, aniversários e confraternizações junto à família paterna, o que indica a existência de convívio, ainda que mínimo, com o núcleo parental, não se extraindo, de modo inequívoco, a alegada negligência total ou deliberada do genitor.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer prova ou elemento técnico — como laudo psicológico, parecer profissional ou relato circunstanciado de acompanhamento psicoterapêutico — que evidencie, de maneira objetiva, prejuízos psíquicos ou morais sofridos pelo apelante em decorrência da alegada ausência afetiva. A jurisprudência dominante, como já demonstrado, tem reiterado que alegações genéricas, desacompanhadas de prova mínima dos danos sofridos, não bastam à configuração do dever de indenizar, nos termos dos arts. 186
[1]
, 187
[2]
e 927
[3]
do CC.

Portanto, no caso em exame, não restou comprovada a existência de ato ilícito nem de dano juridicamente qualificado. A narrativa do apelante, embora sensível, não encontra respaldo probatório concreto nos autos. A ausência de demonstração de traumas, transtornos emocionais, ou qualquer outra consequência lesiva à sua personalidade, impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[3]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Belém, 22/02/2026